Tribunal: TJES
Processo: 0001052-18.2019.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001052-18.2019.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: TEVALDO BATISTA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001052-18.2019.8.08.0050

RECORRENTE: TEVALDO BATISTA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto por
TEVALDO BATISTA DOS SANTOS
em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 2951697 (vol. 02, parte 02, pp. 34/38), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (vol. 02, parte 04, pp. 04/12), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, para que ocorra a despronúncia, por ausência de
animus necandi
. Como consequência, pleiteia a desclassificação para o crime de lesão corporal grave, com a absolvição do recorrente em razão de ter agido amparado pela excludente de ilicitude consistente na legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito de lesão corporal grave.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões apresentadas (vol. 02, parte 04, pp. 16/20 e vol. 02, parte 05, pp. 01/03), pugna pelo desprovimento do recurso.

Fora realizado Juízo negativo de retratação (vol. 02, parte 05, p. 06).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer emitido no Id. 2957694, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

VITÓRIA-ES, 28 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001052-18.2019.8.08.0050

RECORRENTE: TEVALDO BATISTA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto por
TEVALDO BATISTA DOS SANTOS
em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 2951697 (vol. 02, parte 02, pp. 34/38), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Extrai-se da Denúncia (vol. 02, parte 01, pp. 05/07) que, no dia 1º de janeiro de 2019, por volta das 4h30min, na Avenida Linhares, Bairro Ipanema, Viana/ES, o recorrente, com
animus necandi
e mediante o emprego de arma de fogo, tentou matar a vítima Olair Lopes de Oliveira, vulgo “Clone”, não alcançando o intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta que, no dia anterior ao dos fatos (31/12/2018), o ofendido participou da confraternização da virada de ano na residência de um amigo, conhecido como “Judinho”. Por volta das 4h30min do dia 1º de janeiro de 2019, Olair saiu da referida casa sozinho. Ao descer o morro e chegar nas proximidades da Igreja Assembleia de Deus, no Bairro Ipanema, o ofendido deparou-se com o acusado que, sem falar nada, sacou da sua cintura um revólver e atirou em sua direção, atingindo-o no peito. O recorrente, em seguida, evadiu-se do local com uma toalha na cabeça.

Após ter sido atingido, o ofendido andou até as proximidades do Bar do Jerry e pediu socorro, tendo uma pessoa (Celso) telefonado para o SAMU e acionado a Polícia Militar. Diante da demora do SAMU, a vítima foi levada ao hospital pelo seu irmão, Abel Carlos.

Finda a instrução processual, por meio da Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 2951697 (vol. 02, parte 02, pp. 34/38), o
recorrente Tevaldo Batista dos Santos
fora pronunciado pela suposta prática do crime
de homicídio tentado.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, em que requer a reforma da r. Decisão para que ocorra a despronúncia, por ausência de
animus necandi
. Como consequência, pleiteia a desclassificação para o crime de lesão corporal grave, com a absolvição do recorrente em razão de ter agido amparado pela excludente de ilicitude consistente na legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito de lesão corporal grave.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelos seguintes documentos: relatório de investigação em local de tentativa de homicídio com anexo fotográfico (vol. 01, parte 01, pp. 05/27), boletim unificado (vol. 01, parte 02, pp. 02/04), boletim de atendimento (vol. 01, parte 02, pp. 10/22) e laudo de lesões corporais e diagrama do corpo (vol. 01, parte 05, pp. 09 e 11/13).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o recorrente Tevaldo Batista dos Santos alegou, tanto em sede policial (vol. 01, parte 04, pp. 11/13) quanto em juízo (mídia à fl. 42 do processo físico), que não tinha a intenção de matar a vítima e que a arma disparou acidentalmente quando estava em luta corporal com o ofendido Olair (vulgo “Clone”). Confira-se:

“[...] que estava portando um revólver calibre 38 preto, de propriedade do interrogando; que o interrogando afirma que, desde a morte de seu irmão, SILMAR BATISTA DOS SANTOS, vulgo POLACO, passou a andar armado; que andava com a arma com o intuito de se defender caso fosse atacado por alguém; que saiu da festa e foi em direção à casa de um colega;
que, ao chegar na subida do morro se deparou com um rapaz de apelido CLONE; que CLONE, sem falar nada, partiu para cima do interrogando; que entraram em luta corporal; que o interrogando afirma que sacou sua arma e CLONE tentou tomá-la; que, então, sua arma disparou acidentalmente, atingindo CLONE;
que o interrogando não sabe dizer onde CLONE foi atingido; que o interrogando viu que pessoas estavam chegando no local e correu; que o interrogando correu para um lado e CLONE correu para o outro lado; que não sabe dizer o que aconteceu com a arma usada no crime, sendo que o interrogando acredita que a perdeu durante a fuga; que o interrogando correu para casa; que no dia seguinte, o interrogando saiu do bairro, com medo de represálias dos parentes de CLONE; [...] perguntado ao interrogando se o mesmo estava com uma toalha na cabeça, respondeu que estava com uma camisa branca jogada no ombro, pois havia tirado em razão do calor [...]” (Interrogatório prestado pelo acusado em sede policial)

“que no dia dos fatos, às 4h30min, estava na Av. Linhares, Bairro Ipanema, Viana/ES; que não estava encostado na igreja Assembleia de Deus; que estava indo para casa; que estava com a camisa jogada nas costas, pois estava com calor; que no dia estava armado numa festa de um colega; que estava com a arma no bolso;
que a vítima o viu armado e avançou em sua direção e tentou pegar sua arma; que começaram a lutar; que por ser mais velho, não aguentava com ele na mão; que conseguiu pegar a arma primeiro e colocou para cima e para trás, mas a vítima puxava, tentando tomar; que por acidente a arma disparou; que quando a arma disparou, estavam em luta corporal;
que a distância foi mínima; que após o disparo, saiu correndo; que a vítima saiu correndo para um lado; que achou que a vítima não havia sido atingida; que quando chegou em casa, estava sem a arma; que acha que a arma caiu na rua; que soube que a vítima foi atingida no outro dia às 10h00 da manhã; que não tinha porte de arma; que a arma não tinha registro; que confirma o interrogatório policial” (Interrogatório prestado pelo acusado em Juízo)

Entretanto, as provas produzidas durante a fase investigativa, bem como durante a instrução processual, demonstram existirem indícios de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio simples na modalidade tentada contra a vítima Olair Lopes de Oliveira, vulgo “Clone”.

Em juízo (mídia à fl. 42 do processo físico), a vítima Olair Lopes de Oliveira disse:

“que conhece Tevaldo; que conhecia Tevaldo do bairro; que nunca havia tido alguma desavença com Tevaldo; que Tevaldo não tinha nada contra o declarante; que no dia dos fatos não esteve junto com Tevaldo em nenhuma festa de fim de ano;
que no dia dos fatos estava numa festa, em um bar, quando saiu do local umas quatro e pouco da manhã sozinho; que desce
u
o morro e deparou-se com o Tevaldo; que Tevaldo sacou o revólver e lhe deu um tiro; que Tevaldo estava sozinho na rua; que Tevaldo não disse nada, apenas atirou; que Tevaldo estava
a
uns
03 (três) metros de distância quando atirou;
que na hora não teve nenhuma reação; que o tiro foi no peito; que ficou 08 (oito) dias internado; que às vezes sente uma dor; que a bala não ficou alojada, pois transfixou; que acha que ninguém viu os fatos; que após sofrer o disparo, foi pedir socorro no Celso; que Celso chamou o SAMU, mas como demorou, seu irmão Abel o levou ao hospital; que Tevaldo estava com uma toalha na cabeça, mas com o rosto descoberto; que não sabe a motivação; que não tem nada a ver com a morte de Silmar, vulgo Polaco, irmão de Tevaldo; [...] que acha que Tevaldo atirou por engano; que do bar até o local onde sofreu a tentativa de homicídio tem uns 500 (quinhentos) metros; que era uma descida; que a rua é iluminada; que do local onde saiu dava para ver quem vinha na rua; que só viu uma pessoa encostada no muro da igreja a uns 03 (três) metros [...]”

No mesmo sentido, a testemunha Abel Carlos da Fonseca afirmou em sede judicial o seguinte (mídia à fl. 42 do processo físico):

“que é irmão da vítima; que conhece Tevaldo do bairro; que Tevaldo não tinha nada contra seu irmão ou ninguém da sua família; que socorreu seu irmão no dia dos fatos; que seu irmão disse quem havia atirado nele depois do terceiro dia, pois antes estava internado em estado grave;
que seu irmão disse que quem atirou foi Tevaldo; que seu irmão disse que no dia dos fatos estava bêbado e desceu o morro; que quando subiu o morro, Tevaldo estava sentado na calçada da igreja com um pano na cabeça, então quando seu irmão foi falar com ele, Tevaldo sacou o revólver e atirou;
que seu irmão disse que foi desejar feliz ano novo para Tevaldo; que Tevaldo conhecia seu irmão, já beberam juntos; [...]”

Assim, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por ausência de
animus necandi
e de desclassificação para o crime de lesão corporal grave, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001052-18.2019.8.08.0050

RECORRENTE: TEVALDO BATISTA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
CAPUT
,
C/C ART. 14, INCISO II,
AMBOS
DO
CÓDIGO PENAL
.

DES
PRONÚNCIA
OU DESCLASSIFICAÇÃO
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por ausência de
animus necandi
e de desclassificação para o crime de lesão corporal grave, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

4. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.